Tribunal: CARF
Processo: 16682.720405/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720405/2012-18
RESOLUÇÃO
3101-000.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 07-33.460, proferido
pela 4a Turma da DRJ/FNS na sessão de 29 de novembro de 2013, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720405/2012-18
2
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento (PER), vinculado a
declaração de compensação (Dcomp), relativo a crédito de PIS, não cumulativa exportação,
referente ao 2° trimestre de 2009.
A autoridade fiscal efetuou glosas de:
i)
Créditos sobre bens sem comprovação de ser utilizado no processo
produtivo, com falta de indicação do NCM das mercadorias; de descrição
sucinta e/ou codificada dos itens relacionados; inexistência de referência à
conta contábil ou vinculação do produto adquirido ao seu processo
produtivo;
ii)
Créditos sobre serviços não aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto, dentre os quais, podem ser citados: Serviços de
logística, Estudos e pesquisas, Prospecção e sondagens, Serviços de
geologia, Serviço de operação portuária, Serviços de manutenção em
equipamentos ferroviários e em equipamentos de telecomunicação,
Serviços de dragagens, Serviços de manutenção de embarcações;
iii)
Créditos relativos a bens do Ativo Imobilizado, que não se enquadram em
bens adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à venda,
ou, adquiridos para utilização na prestação de serviços, tais como:
locomotivas; vagões de transporte de minério de ferro; dormentes
ferroviários; caminhões; barcos de alumínio; Notebooks; mobiliário;
livros; material de escritório e etc.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando o trabalho da autoridade fiscal.
Em Voluntário, a Recorrente alega, em preliminar, a nulidade da autuação e da
decisão recorrida ante a negativa de realização de perícia. No mérito, a regularidade da base de
cálculo dos créditos no tocante a bens e serviços utilizados como insumos; a legitimidade dos
créditos derivados das despesas de frete; a legitimidade dos créditos no tocante serviços de
operação portuária, de pesquisas e sondagens; a legitimidade dos créditos no tocante a bens do
ativo imobilizado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Por parte da autoridade fiscal, houve a glosa dos bens classificados como insumos,
essencialmente em razão da ausência de comprovação de que tais bens foram efetivamente
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720405/2012-18
3
utilizados no processo produtivo da Recorrente. Ademais, constatou-se que alguns desses itens
eram destinados ao uso e consumo, o que reforçou a conclusão pela sua inaproveitabilidade como
crédito.
No presente caso em concreto, nem a autoridade de origem e nem a turma
julgadora de primeira instância consideraram o resultado do julgamento do REsp n.o 1.221.170 STJ
e o Parecer Normativo Cosit n.o 5, assim como não houve nenhuma análise sobre o as etapas do
processo produtivo e das atividades da empresa.
Portanto, além das glosas terem sido todas realizadas sob uma premissa
posteriormente considerada ilegal, o conceito restrito de insumo previsto na Instrução Normativa
- IN SRF n.o 247/02 e na IN SRF n.o 404/04, nota-se que as glosas foram realizadas de forma
genérica.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada com base na ausência de comprovação dos dispêndios ou da vinculação desses
dispêndios com a produção ou com a prestação de serviços, no entanto, em que pese o
contribuinte ter juntado diversos documentos anexados à Manifestação de Inconformidade, a
turma julgadora a quo não analisou e não considerou tais documentos.
Além disso, o julgamento de primeira instância não considerou o julgamento do
RESP 1.221.170 STJ e o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e utilizou como fundamento decisório as
ilegais IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04.
É possível perceber que o Acórdão recorrido não refletiu a existência de uma
análise que realmente tivesse considerado a relação de essencialidade e relevância dos dispêndios
com o processo produtivo, prestações de serviços e atividade econômica do contribuinte.
Tampouco houve análise sobre o estudo do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte e nem mesmo dos Laudos técnicos, contábeis e econômicos juntados aos autos.
Com efeito, ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo
do dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este Conselho poderá reverter parte das
glosas.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se providencie o seguinte:
(i)
a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para relatório,
contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios que serviram
de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a
Nota SEI/PGFN no 63/2018;
(ii)
com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos e tendo-
se em conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.684 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720405/2012-18
4
conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá reanalisar os
créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório
circunstanciado conclusivo e;
(iii)
após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê,
deverão os presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1044
DF CARF MF
Original